Tribunal: TJDFT
Processo: 0744075-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744075-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JOSIANE ALVES SILVA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52381279) interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública proposta por JOSIANE ALVES SILVA e FONTES RESENDE ADVOCACIA em desfavor dos agravantes, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados e homologou os cálculos apresentados pelos credores. Eis o teor do r. decisório (ID 172730758 – processo referência): Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra JOSIANE ALVES SILVA, na qual alega, em suma: Aplicação do tema n. 1169 do STJ, e Excesso de execução. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 171464656). É o breve resumo da lide. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo da Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, objetivando a condenação dos réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas sobre GPS desde 25/2/2014. 1. Tema n. 1169 do STJ No que concerne ao tema n. 1169 do STJ, há determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC/2015: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No entanto, o tema n. 1169 do STJ não se aplica ao presente caso. O artigo 509 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, com a finalidade de apurar a quantia líquida para ser executada. Os artigos 510 e 511 estabelecem os ritos processuais a serem seguidos. Porém, a parte autora apresentou o valor líquido a ser executado (ID 165897497), conforme consta no pedido. Prescindível a liquidação por arbitramento e as demais fases processuais decorrentes dela, a enquadrar o caso na hipótese do parágrafo 2° do artigo 509 do CPC. O título judicial não condicionou à liquidação da sentença e objetivou o pagamento do benefício alimentação valor certo e determinado. O Distrito Federal apresentou os cálculos que entendeu devidos (ID 165194612). Ante o exposto, rejeito o pedido de suspensão do processo. Portanto, rejeito o pedido de aplicação do tema 1169 do STJ levantado pelo Distrito Federal.2. 4 . Excesso de execução Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, definir a limitação do referido título. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema n. 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema n. 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020). O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021). Destaca-se que o título judicial determinou expressamente a aplicação da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Ademais, o Acórdão proferido, que reformou parcialmente a sentença para julgar procedentes todos os pedidos do Sindicato, estendendo o direito tanto para os servidores ativos quanto para os inativos, manteve o índice de correção monetária estabelecido na decisão anterior, Assim, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e acolho e homologo os cálculos do credor. Preclusa esta decisão, expeça-se a rpv/precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos com observância às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se Em suas razões recursais, asseveram os agravantes que a decisão combatida merece reforma, eis que a situação fática em apreciação se amolda à questão submetida a julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, no bojo dos REsp 1.978.629/RJ, REsp 1.985.037/RJ e REsp 1.985.491/RJ, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), razão pela qual postulam a suspensão do processamento da presente demanda (Tema 1.169/STJ). Insurgem-se, ainda, contra a aplicação da SELIC como critério de correção monetária. Requerem a reforma da decisão agravada para que a correção do débito exequendo seja feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.2.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Sustentam o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de os agravantes virem a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisório até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará os recorrentes. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador